Tribunal: TJDFT
Processo: 0730197-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES VENCIDAS E NÃO PAGAS. ACORDO EXTRAJUDICIAL. DESCONTO E PARCELAMENTO DO DÉBITO. AVENÇA ASSINADA PELO DEVEDOR. FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL. REPRESENTAÇÃO POR ADVOGADO. DESNECESSIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO E EFICAZ. SUSPENSÃO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PRAZO DE 6 (SEIS) MESES. PEDIDO EXPRESSO. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DA AÇÃO EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DO AJUSTE. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Cuida-se, na origem, de ação monitória ajuizada com a finalidade de receber a quantia de R$10.711,43 (dez mil setecentos e onze reais e quarenta e três centavos), referente a mensalidades vencidas e não pagas oriundas do contrato de prestação de serviços educacionais havido entre as partes. Citado o réu, o autor apresentou acordo extrajudicial para o pagamento do débito com desconto de R$2.711,43 (dois mil setecentos e onze reais e quarenta e três centavos) e de modo parcelado (seis prestações), com pedido expresso para a suspensão do processo até o cumprimento da obrigação pecuniária assumida pelo réu. O Juízo a quo indeferiu a suspensão do processo e determinou a juntada de termo de acordo assinado por causídico a ser constituído pelo réu, com poderes para transigir, sob pena de extinção do feito por falta de interesse de agir. Irresignado, o autor interpôs agravo de instrumento, alegando que o magistrado não respeitou o interesse das partes na solução consensual do conflito.

2. O acordo objeto do pedido de suspensão não foi celebrado no processo de conhecimento, mas fora dele, de modo que não constitui requisito para sua validade e eficácia a intervenção de advogado em nome ou na assistência ao réu, ora agravado, que firmou pessoalmente o ajuste e apôs assinatura reconhecida por cartório extrajudicial. O negócio ostenta natureza material, e não processual, pois concerne à assunção de obrigação de pagar e essa manifestação decorre do exercício da capacidade jurídica plena.

3. Aplica-se à espécie o art. 313, II e § 4o, do CPC, que admite a suspensão do processo de conhecimento, em decorrência de convenção das partes, por prazo não superior a 6 (seis) meses. Ademais, o autor ostenta interesse no prosseguimento da ação monitória, em caso de eventual inadimplemento do acordo por parte do réu, visto que remanescerá a pretensão condenatória no tocante à integralidade da obrigação pecuniária exigida em juízo (art. 17 do CPC).

4. Dessa forma, conclui-se pela validade e eficácia do ajuste, que se mostra hígido para amparar a suspensão do processo pelo prazo lapso temporal convencionado pelas partes, razão pela qual deve ser reformada a decisão vergastada.

5. Recurso conhecido e provido.